Tribunal: TJMT
Processo: 1000732-32.2024.8.11.0004
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000732-32.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nulidade, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (RECORRENTE), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), IMAR ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 332.847.501-00 (RECORRIDO), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado em
QUERELA NULLITATIS
nº
1000732-32.2024.8.11.0004.

Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.

Querelante: JUNIO CESAR COELHO DA SILVA.

Querelado: IMAR ANTONIO DOS SANTOS.

Data do Julgamento:
17/12/2024.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUERELA NULLITATIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA POR SUSPEIÇÃO DE JUIZ LEIGO. VÍCIO INSANÁVEL. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Querela nullitatis ajuizada com o objetivo de declarar a nulidade de sentença, sob o argumento de suspeição do Juiz Leigo que elaborou o projeto de sentença homologado pelo Juiz togado. O requerente alega que o Juiz Leigo atuava no mesmo escritório de advocacia que patrocinou a parte adversa e junta aos autos elementos indicativos dessa vinculação. O juízo de origem extinguiu o feito sem resolução de mérito, antes mesmo da citação da parte requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o vínculo profissional entre o Juiz Leigo e o escritório de advocacia do patrono do querelado configura hipótese de suspeição/impedimento a ensejar a nulidade da sentença; e (ii) verificar a adequação da extinção prematura do feito sem a devida citação da parte requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade de justiça deve ser mantida, pois o recorrido, ao impugná-la, não demonstrou de forma cabal a existência de elementos que afastassem a presunção de hipossuficiência do requerente.

O vínculo do Juiz Leigo com o escritório de advocacia do patrono do querelado indica possível hipótese de suspeição, o que, em tese, pode comprometer a imparcialidade e a regularidade do julgamento, configurando vício insanável apto a justificar a querela nullitatis.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a utilização da querela nullitatis apenas em hipóteses excepcionais, notadamente quando configurado vício de inconstitucionalidade ou defeito que comprometa a própria formação da relação processual. A atuação de juiz suspeito ou impedido constitui uma dessas hipóteses, pois a imparcialidade do julgador é pressuposto de validade dos atos processuais.

O juízo de origem extinguiu prematuramente a querela nullitatis sem a citação da parte requerida, o que inviabilizou o contraditório e a ampla defesa, contrariando o devido processo legal. A ausência de citação é motivo suficiente para a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O vínculo profissional entre Juiz Leigo e o escritório de advocacia da parte contrária configura, em tese, hipótese de suspeição apta a justificar a nulidade da sentença por meio de querela nullitatis, dada a ofensa à imparcialidade do julgador.

A extinção prematura da querela nullitatis, sem citação da parte requerida, viola o contraditório e a ampla defesa, impondo o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC/2015, arts. 145, 239 e 485, VI; Lei nº 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.237.895, Rel. Min. Mauro Campbell Marques.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de
Querela Nullitatis
a qual foi indeferida a petição inicial.

O requerente requer a nulidade dos autos em virtude da suspeição do Juiz Leigo que realizou o projeto da sentença a qual foi homologada.

O recorrido impugnou a gratuidade da justiça concedida e no mérito

pugna pelo improvimento da
Querela Nullitatis
.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

Trata-se de Ação declaratória de nulidade de sentença, Querela Nullitatis, em face de sentença que padece de vicio insanável.

O recorrente alega que o Juiz Leigo responsável pela elaboração do projeto de sentença nos autos do processo nº 8012140-13.2015.8.11.0004 atuava no mesmo escritório que patrocinou a demanda em favor do querelado, o que teria influenciado no julgamento de parcial procedência dos pedidos.

Aduz, ainda, o reclamante que o então Juiz Leigo, em decorrência de denúncias realizadas pela OAB/MT foi descredenciado pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

O recorrido em sua manifestação afirma que não há qualquer suspeição do Juiz Leigo, tampouco, nulidade, tendo em vista que o mesmo não é proprietário do escritório de advocacia, todavia confirma que o Dr. Paulo trabalha a anos com os patronos do querelado, conforme segue:

Ademais, cabe ainda salientar que o recorrente junta aos autos a placa da fachada do escritório na qual consta claramente o nome do Dr. Paulo, Juiz Leigo do processo em comento,
verbis:

Pois bem, a controvérsia da presente
querela nullitatis
é a suspeição/impedimento do Juiz Leigo que realizou o projeto da sentença o que deve ser apurado nos autos de origem, os quais foram prematuramente extintos.

A propósito, o tema já foi analisado pelo STJ, quando o Exmo Ministro Mauro Campbell Marques proferiu seu voto-vista nos autos do Resp. 1.237.895, cujo excerto ora transcrevo:

(...)

Deve-se considerar, contudo, que a querela não pode figurar no ordenamento brasileiro como espécie de trunfo, que, como meio atípico, poderia substituir, aqui e alhures, os meios específicos de impugnação da coisa julgada.

Ou seja: sendo cabível a ação rescisória ou os embargos à execução contra a Fazenda Pública ou a impugnação ao cumprimento de sentença, são esses os instrumentos de que se deve socorre a parte, a depender da hipótese. Somente em última ratio é que tem lugar a querela nullitatis para impugnar coisa julgada eivada de vício de inconstitucionalidade, quando não cabíveis os meios típicos.

A sentença, portanto, deve ser reformada.

O feito foi extinto prematuramente, antes mesmo da citação da parte requerida, razão pela qual deve retornar à origem para regular processamento.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, a fim de desconstitui-la e determinar o retorno dos autos a origem para o seu devido processamento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024